Tribunal: TJPA
Processo: 0665680-27.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0665680-27.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SOUSA FERNANDES, CHILDERICO JOSE FERNANDES, HEVERTON ALAN ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: HEVERTON ALAN ALVES DO NASCIMENTO, CHILDERICO JOSE FERNANDES, MARIA DA CONCEICAO SOUSA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VERBAL. ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR, ORA AGRAVANTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR AS SUAS ALEGAÇÕES. DANO MORAL INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e o Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 12a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0665680-27.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: HEVERTON ALAN ALVES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CHILDERICO JOSE FERNANDES E MARIA DA CONCEICAO SOUSA FERNANDES

DECISÃO AGRAVADA ID 13330164

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
HEVERTON ALAN ALVES DO NASCIMENTO,
em face de decisão monocrática de minha lavra (id 13330164), nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face de CHILDERICO JOSE FERNANDES E MARIA DA CONCEICAO SOUSA FERNANDES, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANDATO JUDICIAL. CONTRATO VERBAL. VALORES RECEBIDOS EM DEMANDA TRABALHISTA E NÃO REPASSADOS AO CLIENTE/AUTOR EM SUA TOTALIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR AS SUAS ALEGAÇÕES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na origem, cuida-se de
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada pelo autor
HEVERTON ALAN ALVES DO NASCIMENTO
em face de
CHILDERICO JOSÉ FERNANDES e MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA FERNANDES
, narrando que firmou com os Requeridos, em 2011, um contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, para fins de representação em uma reclamação trabalhista (Proc. 0000486-37.2011.5.08.006 que tramitou pela 6ª Vara do Trabalho de Belém), ficando acordado honorários de 20% (vinte por cento) pelo êxito na causa.

Sustentam os advogados requeridos em sua contestação, por sua vez, ser indevida a repetição do indébito, uma vez que o percentual contratado de 30% não seria abusivo, pois na Justiça do Trabalho, em razão do
jus postulandi
, os honorários de sucumbência não seriam assegurados, sendo permitida a cobrança de honorários advocatícios no percentual de até 50% do proveito econômico do processo, fundamentando tal argumento no Código de Ética da OAB e Jurisprudência do STJ.

Sobreveio a sentença vergastada no ID 11477445.

Irresignadas as partes interpuseram Apelações.

A apelação da parte requerida CHILDERICO JOSE FERNANDES E MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA FERNANDES está no ID 11477446
, alegando em suas razões recursais, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da segunda ré, por não ter atuado no processo e não haver sociedade de advogados.

No mérito, ressalta o não cabimento da repetição de indébito, uma vez que teria sido pactuado com o autor
HEVERTON ALAN ALVES DO NASCIMENTO,
de forma verbal, o percentual de 30% a título de honorários advocatícios de êxito, o que afirma ser permitido pela Resolução núm. 19/2015 da OAB/PA.

Requer ao final, o provimento do recurso, para acatar a preliminar suscitada e, no mérito, reformar a sentença recorrida para que em nada sejam os apelantes
CHILDERICO JOSE FERNANDES E MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA FERNANDES
condenado a indenizar o autor, assim como que recaia sobre este o ônus de sucumbência.

Contrarrazões à apelação dos requeridos nos IDs 11477449 e 11477450, alegando o autor
HEVERTON ALAN ALVES DO NASCIMENTO
fazer jus à indenização por danos morais, a qual não foi considerada pela decisão recorrida; a inexistência de ilegitimidade passiva da segunda ré
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA FERNANDES
e a responsabilidade dos advogados réus pelos danos sofridos.

A apelação da parte autora HEVERTON ALAN ALVES DO NASCIMENTO está no ID 11477448
aduzindo ser beneficiário da justiça gratuita, pelo que mereceria reforma a sentença que o condenou em custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Salienta haver danos morais a serem indenizados ante as cobranças indevidas que jamais foram pactuadas com os advogados réus e o descumprimento do Código de Ética e disciplina da OAB, o que lhe deve ser ressarcido, ao contrário do que foi considerado na sentença.

Requer a retificação do valor a ser restituído na sentença para
R$26.714,97
, mantendo-se a atualização monetária e juros de mora já estabelecidos.

Contrarrazões dos requeridos
CHILDERICO JOSE FERNANDES E MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA FERNANDES
nos IDs 11477450 e 11477451, aduzindo que não merece prosperar a apelação da parte autora, pois o percentual de 30% acertado a título de honorários advocatícios estaria dentro da legalidade, inexistindo dano moral.

Julguei os recursos de Apelação, o recurso dos réus foi provido em parte e o recurso do autor foi desprovido.

Inconformado, Heverton Alan Alves do Nascimento interpôs recurso de Agravo interno alegando que o contrato de honorários foi realizado de maneira verbal e que não pode ser penalizado pela má-fé dos profissionais, pois sacaram o valor, retirando o que não lhes pertencia.

Relata que a contratação se deu no valor de 20% sobre o valor da condenação (êxito) e que tinha planos para esse dinheiro e que foi totalmente impedido pela astúcia e malícia dos réus ao sacar valores indevidos e não contratados, caracterizando dano moral.

Ao final requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no id 14037286.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de agravo interno.

Cinge-se a controvérsia sobre a irresignação do agravante com a reforma da decisão do juízo de piso, nesta instância recursal.

O agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois restou provado que o contrato foi verbal e que os contratos verbais são juridicamente válidos.

Todavia, depreendo dos autos que a parte autora
HEVERTON ALAN ALVES DO NASCIMENTO
, em que pese sustentar ter sido objeto de contrato verbal com o requerido o percentual de êxito de 20% de honorários advocatícios, não logrou êxito em comprovar as suas alegações.

Explico.

Nos termos do art. 373, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Goldschmidt e Chiovenda defendem regras estáticas sobre o ônus da prova:

“O autor incumbe a prova dos fatos constitutivos e ao réu a dos extintivos, impeditivos e modificativos. (GOLDSCHMIDT, James. Derecho procesal civil. Trad. por Leonardo Prieto Castro. Barcelona: Editorial Labor S/A, 1956; CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1965. Volume II.)”

Entre nós, Moacyr Amaral Santos ressalta que:

“Pelo sistema do CPC, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos em que funda seu direito e ao réu, a dos que, de modo direto ou indireto, indicam a inexistência daqueles. Assinalando que a regra geral é que as provas sejam propostas pelas partes, conclui que, por exceção, o juiz poderá, de ofício, ordenar diligências necessárias à instrução da causa. Bem por isso o despacho pelo qual as ordenar deverá ser motivado.” (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1977. Volume I.)

In casu
, o agravante pretende receber o percentual de 10% do valor da indenização trabalhista, o qual alega ter sido indevidamente retido pelos advogados requeridos, correspondendo ao valor de
R$26.011,44
, amparada em contrato verbal de prestação de serviços advocatícios que fora entabulado nesse sentido.

Compulsando os autos vejo que não restou demonstrado o fato constitutivo do direito da parte autora, eis que não logrou êxito em comprovar ter celebrado o contrato de êxito com o requerido no patamar de 20% (vinte por cento).

Assim, incumbiria agravante
demonstrar
, de forma segura e convincente, a existência da dívida reclamada na exordial, contudo, para comprovar as suas alegações não colacionou aos autos nenhum documento ou prova escrita conclusiva e não protestou pela produção de prova testemunhal.

Nesse passo, ressalto que os documentos juntados nos IDs 11477432 a 11477434 não se prestam a comprovar o percentual de honorários advocatícios contratado entre as partes, cumprindo destacar que, em que pese a certidão de ID 11477434, pág.04, mencionar um suposto arbitramento de honorários em sentença condenatória trabalhista, posso observar em consulta ao Sistema da Justiça do Trabalho da 8ª Região (Proc. núm. 0000486-37.2011.5.08.0006), não haver disposição nesse sentido, pelo que o percentual combinado restou sem comprovação.

Por outro lado, em consulta à página virtual da OAB/PA (https://www.oabpa.org.br/), onde está disponível a partir da Resolução de núm. 19/2015 (Tabela de Honorários Advocatícios), verifico em seu Anexo I, a seguinte disposição:

1 –
Os honorários advocatícios nas ações que tramitam perante a Justiça do Trabalho serão cobrados em obediência a presente Resolução, não se confundindo com os honorários de sucumbência,
os quais pertencem exclusivamente ao advogado e podem ser cobrados cumulativamente nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/1994.

2 –
Os honorários contratados pelo êxito na demanda trabalhista serão de até 30% (trinta por cento), percentual que não poderá ser excedido em qualquer hipótese.

Consabido ser de costume na Justiça Laboral a contratação de prestação de serviços advocatícios no patamar de 30% (trinta por cento) de honorários
ad exitum
.

Tal percentual coincide, outrossim, com o previsto na Resolução da OAB/PA (tabela de honorários), do ano de 2015, bem como nas dos anos subsequentes.

Ademais, o agravante colacionou aos autos o comprovante de recebimento do cheque referente à indenização trabalhista recebida pelos advogados requeridos (ID 11477433), abatido o percentual de honorários que entendem ser devido, no valor de
R$149.736,00 (cento e quarenta nove mil setecentos e trinta e seis reais).

Sobre o ônus da prova do autor da ação, a jurisprudência do STJ é firme em afirmar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BILATERAL. MÚTUO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A ação monitória fundada em contrato bilateral deve vir acompanhada de documentos hábeis a demonstrar o cumprimento da contraprestação do autor, sujeito processual a quem incumbe o ônus de provar fato constitutivo de seu direito, nos moldes do artigo 333, I, do Código de Processo Civil de 1973. 3. Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão sem efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1326671 RJ 2012/0112826-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020)

No mesmo sentido são os julgados dos Egrégios Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FATOS CONSTITUTIVOS - ÔNUS DA PROVA - AUTOR. Incumbe ao autor o ônus de provar, de forma cabal, os fatos constitutivos de seu alegado direito.

(TJ-MG - AC:00027694520138130694 Três Pontas, Relator: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 27/08/2020, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - ÔNUS DA PROVA - AUTOR. Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

(TJ-MG - AC: 10637110015582001 São Lourenço, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

Dessarte, concluo não haver o agravante se desincumbido de seu ônus de comprovar as suas alegações de forma indene de dúvidas, uma vez que não comprovou a contratação
ad exitum
do percentual de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios, sendo a reforma da sentença recorrida medida que se impõe, pela absoluta falta de provas nos autos.

Em relação ao pedido de indenização por abalo moral alegado pelo autor, considera-se que a todo dano impõe-se um dever de reparar, conforme art. 186 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Pela norma legal citada fica estabelecido que todo e qualquer dano produzido a um indivíduo por ato ilícito deve ser reparado civilmente.

Nesse sentido é a lição de Maria Celina Bodin de Moraes:

Se a violação à situação jurídica subjetiva extrapatrimonial acarreta, ou não, um sentimento ruim, não é coisa que o Direito possa ou deva averiguar. O que o ordenamento jurídico pode (e deve) fazer é concretizar, ou densificar, a cláusula de proteção humana, não admitindo que violações à igualdade, à integridade psico-física, à liberdade e à solidariedade (social e familiar) permaneçam irressarcidas. (MORAES, Maria Celina Bodin de Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. 2003).

Não obstante o posicionamento jurídico quanto ao dano moral, o juiz precisa estar atento aos limites deste instituto, atentando para que ele não seja utilizado de forma indiscriminada e inconveniente.

No REsp. 1.399.931, o ministro aposentado, Sidnei Beneti, reflete sobre a necessidade de se ater ao dano moral e seus requisitos, e não às suas possíveis consequências:

A jurisprudência desta Corte, como se sabe, tem assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. (REsp. 1.399.931- MG, STJ).

Assim, o reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade do indivíduo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos. Logo, não estando conjugados os três elementos, não há que se falar nessa modalidade de dano.

No caso em exame, o ato ilícito não ficou configurado, pois o autor, ora agravante, não logrou êxito em provar que os advogados réus tenham praticado algum ato ilícito que lhe tenha ofendido a honra, a ponto de gerar uma indenização.

Nesse sentido a jurisprudência:

Não demonstrado o ilícito praticado pela ré, decorrente da possível inserção indevida do nome do autor nos cadastros restritivos, deve ser mantida a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral requerida. (TJMG, Apelação Cível nº 1.0702.08.528163-3/001, Relª. Desª. HILDA TEIXEIRA DA COSTA, DJE 17/05/2011).

Logo, não restando evidente nos autos que tenha havido apropriação indevida pelos requeridos
CHILDERICO JOSÉ FERNANDES e MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA FERNANDES
de valores do autor
HEVERTON ALAN ALVES DO NASCIMENTO
, inexistente o ato ilícito alegado.

Não configurado, portanto, o dano moral ao autor, é indevida qualquer indenização por parte dos advogados requeridos, pelo que reputo acertada a sentença recorrida nesse capítulo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém, data de inclusão no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/09/2023